Tribunal: TJDFT
Processo: 0000336-02.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000336-02.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO GONCALVES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar a respeito da petição de ID 64555910. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 14:58:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator